Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704368-71.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANNYLDO CARVALHO E SILVA RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SAO SEBATIAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Assim, a fim de comprovar sua hipossuficiência, juntou extratos bancários (ID 33659214) desatualizados e sem movimentação efetiva, que, analisado isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprova a narrativa da petição, haja vista que o autor é microempresário, não demonstrando fazer jus ao benefício da gratuidade, e uma vez que o preparo e as custas são de valores módicos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito